Tribunal: TJDFT
Processo: 0752307-40.2018.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE QUANTO AO PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. RECURSO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. ADMINISTRATIVO. RECURSO DA AUTORA. DEMORA NA DISPONIBILIZAÇÃO DE VAGA EM UTI VERIFICADA. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO PELOS DISPÊNDIOS REALIZADOS EM HOSPITAL PARTICULAR DESDE O DEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Gratuidade de justiça deferida, haja vista a comprovação da hipossuficiência da parte autora/recorrente.
2. Trata-se de recurso ajuizado pela autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos constantes na inicial.
3. Nas razões recursais, a parte autora alega que o seu genitor, numa situação de absoluta urgência de saúde, após não conseguir resposta dos serviços públicos de emergência públicos, levou-a para atendimento em hospital particular na data de 18/11/2018. Aduz ter ficado no aguardo da visita do médico regulador para a sua transferência para hospital público desde a data da sua internação. Descreve a visita do médico regulador havida somente no dia 21/11/2018. Conclui que se o médico regulador tivesse feito a referida visita no dia 18/11/2018 não existiria o gasto do hospital particular em contexto. Requer a condenação do réu ao pagamento do valor integral referente à internação da autora em hospital particular, do período de 18/11/2018 a 21/11/2018. Requer a condenação do DETRAN/DF e do DER/DF a transferir a responsabilidade pelas infrações relativas ao veículo em questão ao terceiro réu, real condutor do veículo, a contar de 27/08/2014, dia da efetiva tradição.
4. Em contestação, o Distrito Federal defende que o dever de eventual condenação se limita ao período posterior propositura da presente demanda, ou, subsidiariamente, ao período posterior da inscrição do paciente na Central de Regulação de Leitos.
5. Inicialmente, quanto ao pedido de transferência da responsabilidade das infrações de veículo, verifica-se a total inobservância ao princípio da dialeticidade, bem como aos ditames do artigo 1.010 do CPC. Recurso não conhecido nessa parte.
6. No caso dos autos, inexiste prova de que a parte autora foi conduzida ao hospital particular por ausência de atendimento em hospital da rede pública.
7. Ademais, não há provas nos autos de que a autora tenha solicitado vaga em hospital da rede pública desde a data da sua internação em hospital da rede privada.
8. Conforme relatório de ID 13297032, a solicitação de transferência para hospital público ocorreu na data de 19/11/2018, às 21h40min., momento em houve a inscrição perante a Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH). Na data de 20/11/2018, o Distrito Federal foi intimado da decisão de tutela antecipada que determinou a imediata transferência da autora para (ID 13297037) Unidade de Terapia Intensiva, com suporte para transplante hepático da rede pública de saúde ou, na impossibilidade, a manutenção da autora no próprio hospital onde se encontra internada (Santa Marta) às expensas do Distrito Federal.
9. Verifica-se que a demora desarrazoada da administração pública para fornecer leito hospitalar em UTI somente se iniciou a partir da data de 20/11/2018.
10. Com isso, o Distrito Federal deve ser obrigado a custear o tratamento e a internação a partir de 20/11/2018, não tendo guarida o pleito da parte autora para alargamento da responsabilidade antes da intimação do ente estatal, tendo em vista que não há prova da negativa de atendimento em data anterior.
11. Precedente: “Malgrado seja do Distrito Federal o dever de providenciar o adequado tratamento de saúde em sua rede particular quando impossibilitado de fornecê-lo na rede pública, tal obrigação, quando determinada por medida liminar em ação judicial, deve seguir os trâmites judiciais aplicáveis à espécie, de forma que a transferência, por vontade própria, para hospital particular escolhido pela família, afasta a culpa do ente estatal pelos danos materiais decorrentes da internação”. (Acórdão n.1090698, 00229038120158070018, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/04/2018, Publicado no PJe: 24/04/2018).
12. Destarte, a sentença merece parcial reforma para condenar o Distrito Federal ao custeio das despesas da autora ocorridas em hospital da rede privada nas datas de 20/11/2018 e 21/11/2018, valor a ser obtido por simples conta aritmética, com base na Conta do Paciente de ID 13297051.
13. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.
14. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente integralmente vencido (Lei n. 9099/95, Art. 55).
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.